Tribunal: TJDFT
Processo: 0726509-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726509-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON RODRIGUES VIEIRA DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 240270231, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0032335- 90.2016.8.07.0018 – parcela de reajuste salarial) movido por EDMILSON RODRIGUES VIEIRA, que rejeitou a sua impugnação, in verbis: “Da Inexigibilidade do Título A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC n. 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual REJEITO a tese do executado. Declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que, ao editar a Resolução n. 303/2019, o Conselho Nacional de Justiça agiu dentro de suas competências, especialmente ao fiscalizar e acompanhar o pagamento de precatórios por entes públicos. Tal competência foi reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, assim como o exercício de sua função de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, garantindo a aplicação do Art. 37 da Constituição Federal. Confira-se o entendimento exarado por ocasião da referida manifestação: Agravo regimental na reclamação. Regime de pagamento de precatórios. ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei no 13.080/2015 em período anterior a sua vigência. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período em que elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos, os quais, mesmo em sede de precatórios expedidos no âmbito da administração federal, permanecem sendo regulamentados pela disciplina instituída pela EC no 62/2009, observada a “eficácia prospectiva” conferida pelo STF à declaração de inconstitucionalidade nas ações paradigmas, independentemente da data do efetivo pagamento. 2. O Conselho Nacional de Justiça, em observância a sua atribuição de “monitor[ar] e supervision[ar] o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma [da decisão do STF nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF]”-, a qual foi reconhecida pelo STF na decisão paradigma -, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (art. 103-B, § 4o, caput e inciso II), editou a Resolução no 303/2019, cujo art. 21 explicita os indexadores a serem usados para a atualização do valor requisitado em precatório não tributário. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se o Tribunal de Justiça de Santa Catarina aprecie novamente o Processo no 4000284-38.2016.8.24.0000, à luz da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF e da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.(Rcl 23587 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021) Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade por suposta afronta ao princípio da separação dos Poderes no dispositivo em questão. Igualmente, o princípio do planejamento da gestão pública não foi violado, pois entes públicos não possuem direito adquirido a um regime jurídico específico. Além disso, ao determinar que, a partir de dezembro de 2021, "a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior", a indigitada resolução apenas estabeleceu critérios claros para dar cumprimento ao disposto no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Anote-se, por oportuno, que tal medida está em conformidade com o art. 389 do Código Civil, o qual prevê que, na hipótese de inadimplemento, o devedor será responsável não apenas pelo valor da obrigação principal, mas também pelos juros e correção monetária, conforme índices oficiais vigentes, garantindo assim a preservação do valor real do crédito até o seu cumprimento. Portanto, não há qualquer irregularidade que retire a presunção de constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Da Prejudicialidade Externa O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. 2. O agravante-executado sustenta a existência de prejudicialidade externa e a necessidade de suspensão do processo, art. 313, inc. V, “a”, do CPC/2015, pois ajuizou ação rescisória (proc. no 0735030-49.2024.8.07.0000) com o fim de desconstituir o título exequendo. 3. No mérito, sustenta a inexigibilidade da obrigação, art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC/2015, por ter sido constituída mediante coisa julgada inconstitucional, uma vez que o acórdão prolatado na ação coletiva contraria o art. 169, § 1o, da CF e não observa o Tema no 864/STF. 4. Alega a inviabilidade de cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de anatocismo, em contrariedade ao art. 3o da EC no 113/2021, à Lei de Usura e à Súmula no 121 do STF. 5. Suscita a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/CNJ, por afronta aos princípios do planejamento/programação e da separação dos poderes, bem como afirma que seus critérios de atualização se destinam a precatórios e requisições de pequeno valor, e não a parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso. 6. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. 7. Sem preparo, por isenção legal, art. 1.007, § 1o, do CPC/2015. 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 10. Na demanda, estão ausentes os requisitos autorizadores da medida. 11. O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal - SAE/DF ajuizou ação coletiva (proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018) contra o Distrito Federal, na qual postulou a condenação do réu ao implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.106/2013, especialmente a partir de 1o/9/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. A r. sentença julgou improcedente os pedidos iniciais (id. 23418994, pág. 4, do proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018). 12. Os embargos de declaração opostos pelas partes foram desprovidos (id. 26211888, pág. 2, do proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018). 13. O acórdão no 1372761, da Terceira Turma Cível (id. 198214468, do proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018), ao julgar a apelação do autor (APC no 0032335-90.2016.8.07.0018), reformou a r. sentença, in verbis: “Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015. Redistribuo os ônus da sucumbência e condeno o Distrito Federal a arcar com as despesas do processo e dos honorários de advogado, majorados para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” 14. Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos (id. 198214536, do proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018). 15. O trânsito em julgado ocorreu em 22/6/2024 (id. 202724744, pág. 78, do proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018). 16. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da ARC 0735030-49.2024.8.07.0000, por representar prejudicialidade externa, não procede, pois, a tutela de urgência postulada na referida ação, para suspender a eficácia do acórdão exequendo, foi indeferida em decisão de 10/9/2024. 17. A alegada inexigibilidade da obrigação imposta no título judicial, art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista o Tema no 864/STF e o entendimento jurisprudencial sobre os requisitos relativos à alteração de despesas com pessoal, art. 169, §1o, da CF, e a aplicação da LRF, também não se reverte de verossimilhança. 18. No referido precedente, foi fixada a seguinte tese: “Tema 864/STF - A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” 19. No entanto, tal como ressaltou o Desembargador Álvaro Ciarlini no acórdão no 1372761, da 3a Turma Cível, ao julgar a apelação do autor SAE/DF relativa ao título exequendo (id. 198214468, págs. 7/11, do proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018), trata-se de hipótese distinta da dos autos, in verbis: “[...] Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.’ O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. [...] Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada.” 19. Ademais, a tese fixada no Tema no 864/STF não é apta a invalidar automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais. 20. Quanto à atualização dos débitos fazendários, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113, publicada no DOU em 9/12/2021, que disciplinou: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” [...]” 21. Portanto, conforme a EC no 113/2021, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária (reajuste salarial), deverá, a partir da sua publicação, em 9/12/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. 22. A respeito da aplicação da taxa Selic, a Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, prevê em seu art. 22: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução no n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução no, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução no até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução no n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução no n. 448, de 25.3.2022)” 23. Desse modo, em conformidade com a disciplina da referida Resolução, o cálculo deve ser apurado até 8/12/2021, com incidência de juros e correção monetária, após o que, sobre esse débito consolidado, será aplicada a Selic, sem juros moratórios. 24. Quanto à alegada inconstitucionalidade da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, a matéria é objeto da ADI no 7435 no STF, ainda não julgada, e sem determinação de suspensão dos processos em tramitação que tratem da questão. 25. Ainda, o STF, no RE no 1516074/TO (Tema no 1.349), acórdão publicado no DJe em 8/11/2024, reconheceu a repercussão geral "para a seguinte questão constitucional: saber se o art. 3o da EC no 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, sem determinação de suspensão dos processos em curso. 26. Dessa forma, a taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, art. 22, § 1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera capitalização de juros ou bis in idem nem contraria o art. 4° do Decreto no 22.626/1933, a Súmula no 121/STJ, ou os arts. 354 e 884, ambos do CC, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. 27. Sobre a controvérsia, já se pronunciou este TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução no n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido.” (0737076-45.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1834332, Data de Julgamento: 14/03/2024, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Publicado no DJE : 03/04/2024. Grifo nosso) 28. Em conclusão, ausente o requisito legal, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser indeferido. 29. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 30. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 31. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 32. Publique-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora